Tribunal: STF
Processo: AP 1816
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT,  em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
A Procuradoria-Geral da República e o réu firmaram Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), homologado nestes autos em 5/7/2024. 
Em 21/1/2025, o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal noticiou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal homologado nos autos desta Ação Penal (eDoc. 105). 
Acolhendo a manifestação ministerial (eDoc. 109), em 11/3/2025 determinei a rescisão do ANPP celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT com o perdimento das horas de serviço prestadas e o restabelecimento das medidas cautelares (eDoc. 116).
Em 11/8/2025, em virtude dos descumprimentos das medidas cautelares que lhe foram impostas, decretei a prisão preventiva do réu MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT, que foi efetivada em 1º/9/2025 e comunicada a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em 5/9/2025, data em que foi realizada a audiência de custódia.
A prisão preventiva foi mantida por decisão de 16/9/2025 (eDoc. 217).
Em 14/10/2025, concedi liberdade provisória ao réu, restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas (eDoc. 250).
Em decisão proferida no dia 16/10/2025, determinei o cumprimento imediato do alvará de soltura expedido em favor do réu; deleguei ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares impostas, além de determinar a regularização junto ao Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Distrito Federal (CIME/DF e SEAPE/DF), com a consequente devolução da tornozeleira substituída ao Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc. 264).
O Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal (CIME/DF) informou que que foi realizada a alteração dos dados cadastrais do réu, pois “O monitorado deixou a Casa do Albergado e retornou ao seu antigo endereço, situado na Rua 5, Casa 2, Vila Telebrasília, Brasília/DF”, além de informar o descumprimento de medida cautelar imposta, consistente em violação à área de inclusão no dia 25/12/2025 (eDoc. 302).
Em 30/1/2026, a Defesa de MOHAMMAD KHALED AZAN PAREDIO AL RAYAT apresentou justificativa informando que o ocorrido foi um episódio excepcional e involuntário, decorrente da extrema vulnerabilidade social do réu, por ser pessoa em situação de rua. Informou que o réu estava sem alimentação, sem rede de apoio e em crise de ansiedade, agravada pela fome e pelo barulho de fogos, o que o levou a caminhar desorientadamente em busca de comida, ultrapassando a área de inclusão, uma vez que o comércio local já se encontrava fechado.
Ao final, requereu o desbloqueio parcial das contas para fins alimentares (eDoc. 308).

É o relatório. DECIDO.

Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão em 25/12/2025.
Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.
Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão  se deu pela necessidade do monitorado de buscar alimentação, uma vez que encontrava-se em estado de fome e sem rede apoio, o que justifica a excepcionalidade da conduta.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF, com cópia da presente decisão.
ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República, para manifestação a respeito do requerimento do réu, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Publique-se.
Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente